Tribunal: STF
Processo: AP 2144
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP, relativo à RENATA MARIA DA CRUZ, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas à ré (protocolo STF nº 118.969/2023).



    Segundo o expediente em questão, a ré teria violado a medida de monitoramento eletrônico no dia 24/9/2023, em razão de metal detectado próximo ao dispositivo e área de inclusão, bem como no dia 30/9/2023 em relação à área de inclusão.



    A defesa de RENATA MARIA DA CRUZ apresentou a seguinte justificativa (petição STF nº 15904/2024):



    “Note-se que a comunicação extemporânea somente ocorreu em 23/10/23, SEM NENHUM PEDIDO DO E. STF, não havendo qualquer ocorrência posterior.



    Destarte, trata-se de caso impossível de observar e, definitivamente, não de azo a descumprimento de medida cautelar, vez que a ora cautelada esteve em seu endereço residencial, tendo sido detectado objeto metálico junto à tornozeleira.



    Ora, como detectar do que se trata, por 45 minutos. Estaria ela executando seus afazeres domésticos junto à máquina de lavar? Um ferro de passar roupas? Um fogão?



    Ora, Exª., de qualquer lado que se observe, ainda que se entenda que a detecção de objeto metálico seja para que se evite o rompimento da tornozeleira, caso tivesse tentado, se teria percebido posteriormente, no entanto, nenhum outro caso foi relatado.



    Outrossim, vez ou outra, para prestar serviço comunitário, a ora cautelada faz comida para os desprovidos, os desvalidos, e o acúmulo de “quentinhas de alumínio” pode ter propiciado a detecção de metal que não se consumou em qualquer ocorrência.



    Note-se que a ocorrência de violação em um sábado, por 45 minutos, pode ter sido uma caminhada, um esquecimento, uma distração, que, provavelmente, sendo contatada e informada, jamais voltou a acontecer.



    No entanto, há que se ressaltar, ocorrências como esta não são corriqueiras e tampouco frequentes, a ponto de serem tratadas com o extremo rigor aferido das palavras do I. relator, caso de prisão. ”



    Conforme informado pelo Juízo, a ré teria violado a medida de monitoramento eletrônico no dia 24/9/2023, em razão de metal detectado próximo ao dispositivo e área de inclusão, bem como no dia 30/9/2023 em relação à área de inclusão.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois conforme mapa apresentado pelo órgão de monitoramento (eDoc. 24), foram duas oportunidades em que a área de inclusão fora violada e, em uma delas, havia metal próximo ao dispositivo, o que condiz com a alegada entrega de quentinhas pela ré.



    Observo, ademais, que as violações ocorreram ainda no ano de 2023, não havendo notícia de quaisquer outros descumprimentos.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente